Tribunal: TJDFT
Processo: 0746049-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 PELA LEI No 13.964/2019. NÃO OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO.

A Lei no 13.964/2019 não revogou, tacitamente, o inciso V do artigo 83 do Código Penal, tampouco limitou a vedação do livramento condicional aos condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte. Conforme o art. 83, V, do Código Penal, sendo o condenado reincidente específico em crime hediondo, prática de tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas ou terrorismo, não pode ser beneficiado com o livramento condicional. Por sua vez, o novo art. 112 da LEP veda o livramento condicional para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, seja ele primário ou reincidente (art. 112, VI, “a”, e VIII, da LEP). Cada norma traz sua especificidade. A vedação do Código Penal inclui o crime de tráfico de pessoas e se limita à reincidência específica. A vedação da LEP limita-se aos crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Daí que as duas normas convivem sem conflito. Extrai-se que é possível o livramento condicional para o condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, desde que seja primário ou reincidente genérico. Havendo resultado morte em tais crimes, está vedado o livramento condicional tanto para o condenado primário quanto para o reincidente, genérico ou específico.

No caso de tráfico de drogas, o livramento condicional encontra vedação específica no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006.

Compreende-se, nos termos da Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao requisito objetivo, disciplinado no caput e incisos I, II e V do artigo 83 do Código Penal, que “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.

Para a concessão do livramento condicional, além do requisito objetivo (incisos I, II e V e caput do artigo 83), deve ser considerado o requisito subjetivo (inciso III do artigo 83), que abrange o “bom comportamento durante a execução da pena” (alínea “a”); o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses” (alínea “b”); o “bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído” (alínea “c”); e a “aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto” (alínea “d”).

Não há contradição entre as alíneas “a” (bom comportamento durante a execução da pena) e “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses) do inciso III do artigo 83 do Código Penal. Exige-se, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, bom comportamento durante toda a execução da pena.

Na espécie, apesar de não ter cometido falta grave nos últimos doze meses, atendendo o requisito da alínea “b”, o agravante, antes disso, “durante a execução da pena”, não teve “bom comportamento”, desatendendo o requisito da alínea “a”, porque praticou crimes dolosos (receptação e tráfico de drogas), revelando não ser dotado do senso de responsabilidade que se espera do agraciado com o livramento condicional.

No livramento condicional, o espaço temporal, no qual se deve aferir o “bom comportamento” do sentenciado, abrange todo o período de execução da pena, não apenas parte dele (art. 83, III, “a”, do Código Penal, na nova redação da Lei no 13.964/2019). Não se pode restringir o alcance da norma federal em exame por normas da legislação distrital ou normas administrativas do Sistema Carcerário.

Livramento condicional fundamentadamente indeferido, por não satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo (alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal).

Agravo desprovido.